Tribunal: TJMT
Processo: 1009714-52.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009714-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4248-03 (AGRAVADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AMICUS CURIAE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009714-52.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, § 10, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É de se aplicar na espécie o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus de sucumbência devem ser imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Ainda que tenha ocorrido à perda superveniente do objeto, não se pode imputar ao banco credor o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto não deu causa à demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009714-52.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Comércio de Combustível Ipanema Ltda-ME
, contra decisão que julgou extinta, sem exame de mérito, a Habilitação Retardatária de Crédito proposta pelo
Banco do Brasil S.A
, sem o arbitramento de honorários de sucumbência.

Explica que na origem o agravado Banco do Brasil pretendeu a retificação do crédito arrolado no quadro geral de credores formulado pela Administradora Judicial, a fim de que fosse promovida a exclusão dos créditos relativos aos contratos n. 22/00272-3; 40/02624-8 e 812.005.632, no valor de R$ 4.523.337,97 (quatro milhões, quinhentos e vinte e três mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), bem assim a habilitação da quantia de R$ 12.303.642,01 (doze milhões, trezentos e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e um centavo) na classe com garantia real e, por fim, na classe de credores quirografários, a quantia de R$ 332.965,32 (trezentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), proveniente de Cédulas Rurais Pignoratícias emitidas pelo recuperando Antonio Carlos Felito.

Registra que no transcurso regular da recuperação judicial, houve a exclusão do produtor rural que era detentor de parte dos créditos arrolados. Entretanto, não houve a desistência do pedido da habilitação de crédito que acabou por ser julgada extinta, todavia, sem o devido arbitramento de honorários de sucumbência.

Sustenta o desacerto da decisão, porque no caso, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, aplica-se o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.

Defende que não há falar sequer em fixação equitativa, porquanto não se faz presente nenhuma das hipóteses do § 8º do artigo 85, do CPC.

Requer a reforma parcial da decisão agravada de modo a arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% e 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Liminar indeferida (id 90315971).

Contrarrazões (id 93453972). Suscita a extinção do recurso em razão da formação deficiente do polo ativo. Realça que a Impugnação de Crédito foi apresentada em face do grupo econômico. Alega que a agravante descumpriu com o art. 1017 do CPC, ao não juntar as peças obrigatórias. No mérito, alega que o Grupo Felito é quem deu causa a instauração do feito. Assevera que a perda do objeto ocorreu após a distribuição, quando a pessoa física de Antonio Carlos Felito, então devedor, foi excluído do polo ativo da recuperação judicial. Aduz que as verbas de sucumbência devem ser suportadas por quem deu causa à demanda, no caso, o Grupo Felito. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo provimento do recurso, para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais em favor da agravante. (id 96311955)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009714-52.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a agravante contra a decisão que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Impugnação de Crédito promovida pelo Banco do Brasil S.A., no bojo da Recuperação Judicial movida pelo Grupo Felito, sem condenar a parte impugnante nas verbas de sucumbência.

De início, não se visualiza vício quanto à interposição do recurso somente por uma das recuperandas. Com efeito, nos termos do art. 1.005 do CPC
“o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”
.

Do mesmo modo, não há ofensa ao disposto no art. 1.017, I, do CPC. De notar-se que a parte agravante colacionou a petição que deu origem a decisão agravada; a decisão agravada; documento que comprova a tempestividade; e a indicação dos patronos, o que possibilitou, inclusive, a intimação do banco agravante que pode apresentar sua defesa.

Quanto ao mérito,
a controvérsia reside na condenação do banco agravado, então Impugnante, em honorários sucumbenciais.

Necessário se faz traçar os contornos da lide.

O Banco agravado promoveu Habilitação de Crédito no bojo da recuperação judicial promovido pelo Grupo Felito, no qual postulou que fosse excluído da Recuperação Judicial o valor de R$ 4.523.337,97 (quatro milhões, quinhentos e vinte e três mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), bem assim habilitado a quantia de R$ 12.303.642,01 (doze milhões, trezentos e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e um centavo) na classe com garantia real e R$ 332.965,32 (trezentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) na classe de credores quirografários, proveniente de Cédulas Rurais Pignoratícias emitidas pelo recuperando
Antonio Carlos Felito
.

Os recuperandos impugnaram a habilitação, bem como o administrador judicial se manifestou.

Ocorre que, após a interposição da habilitação, a pessoa física de Antonio Carlos Felito foi excluída do polo ativo da recuperação judicial em decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000, interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face das recuperandas.

Diante desse fato superveniente, não mais havia razão para o prosseguimento da habilitação retardatária de crédito, de sorte que o juízo extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, por perda superveniente do interesse de agir. Por sua vez, não arbitrou honorários.

Com efeito, o § 10, do art. 85, do CPC, dispõe que:
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
.

Na hipótese, ao deferir o processamento da recuperação judicial do Grupo Felito, foi incluída a pessoa física de Antonio Carlos Felito. Por sua vez, o Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000 não deferiu o efeito suspensivo, o que fez com que o banco credor promovesse a habilitação do seu crédito no bojo da recuperação judicial.

Assim, ainda que, de fato, tenha ocorrido à perda superveniente do objeto, em razão da decisão proferida por este Tribunal, não há como reconhecer que o banco agravado tenha dado causa à propositura da demanda. Ao contrário, resta demonstrado o interesse processual, até mesmo porque, até o ajuizamento da habilitação, a pessoa de Antonio Carlos Felito ainda fazia parte do polo ativo da recuperação judicial.

No ponto, relevante a lição de Cândido Rangel Dinamarco segundo a qual
“responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja para propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter aquilo a que já tinha direito”
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 7ª ed., São Paulo: Malheiros, 2017, p. 761).

Assim, observado o princípio da causalidade, não se mostra justo imputar o pagamento dos honorários a quem não deu causa ao processo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021